Tribunal: TJDFT
Processo: 0748740-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 2 meses de reclusão, no regime semiaberto, e em R$ 300,00 por danos morais, pelo crime de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação e demonstram o dolo do réu de lesionar a vítima.
III. Razões de decidir
3. As provas - depoimentos da vítima, na delegacia e em juízo, coerentes e harmônicos, compatíveis com laudo pericial -, não deixando dúvidas de que o réu agiu com dolo de lesionar a vítima ao apertar-lhe o braço, não se absolve o réu nem se desclassifica o crime de lesão corporal para modalidade culposa.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13. L. 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019.